Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO. LEI 8.429/92 10 VIII. DOLO E CULPA. PRESENÇA. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE. PARECER JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A alegação de desconhecimento da lei não é capaz de afastar a responsabilidade do agente público por ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 VIII da Lei 8.429/92, cuja responsabilização não advém apenas de dolo, mas também de culpa.
2. A lesão ao erário é presumida nos casos de ilicitude do procedimento licitatório. Precedentes do STJ.
3. A empresa privada que contrata com a Administração é passível de responsabilização por ato de improbidade administrativa, sobretudo quando constatada a sua participação efetiva no direcionamento da contratação com inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses previstas na Lei de Licitações e cujo processo administrativo não observou o procedimento legal (Lei 8.666/93 25 III).
4. A ilegalidade do procedimento licitatório induz à declaração de nulidade da contratação dele decorrente, com determinação de devolução dos valores indevidamente recebidos pelo particular, quando comprovada a sua má-fé (Lei. 8.666/93 59 parágrafo único).
5. A prática de ato ilícito pela pessoa jurídica configura desvio de finalidade (CC 50 parágrafo único), apto a fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização de seu sócio administrador, que concorreu efetivamente para a prática dos atos de improbidade administrativa (LIA 3o).
6. Na ausência de provas concretas da existência de má-fé ou erro grosseiro é inviável a responsabilização do parecerista por ato de improbidade administrativa.
7. Em que pese a sua extrema gravidade, os atos ímprobos em tela não chegaram a causar uma comoção social capaz de configurar o dano moral coletivo.
8. Negou-se provimento aos apelos dos réus e deu-se parcial provimento ao apelo do autor.